Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-39.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800011-39.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, LIBIA SORAYA PANTOJA CARNEIRO

AGRAVADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800011-39.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO

AGRAVADO:
ARNALDO GOMES DA ROCHA E OUTRA

ADVOGADO:
SUELLEN RAFAELA DE MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE. ART. 537, §3º DO CPC/15. ASTREINTE DEVIDA EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGENCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800011-39.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO

AGRAVADO:
ARNALDO GOMES DA ROCHA E OUTRA

ADVOGADO:
SUELLEN RAFAELA DE MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ – CELPA em face de decisão interlocutória no processo n. 0006448-22.2014.8.14.0005 da 3º VARA CIVIL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PARÁ ajuizado por ARNALDO GOMES DA ROCHA

A decisão agravada é a que determinou o bloqueio
online
da multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por descumprimento de decisão liminar anteriormente deferida, que determinou a suspensão imediata da cobrança da fatura n. 236272.

Aduz o agravante que não caberia o bloqueio do valor da astreinte antes de decisão transitada em julgado. Argumenta ainda que a multa não é devida, pois a decisão judicial foi plenamente cumprida. Inclusive, diz que apresentou o comprovante de cumprimento da determinação judicial. Comenta que houve o bloqueio de faturas, mas o sistema continua indicando como fatura “em aberto”, pois está parametrizado para isto. Ressalta que só pode-se considerar que a fatura está sendo cobrada se ela estiver contida em algum reaviso emitido pela empresa, o que não ocorreu. Requereu a tutela de urgência e o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória guerreada, bem como seja realizado o desbloqueio do valor da penhora
on line
.

Id n. 1351892 - Pág. 1 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

No id n. 1453163 - Pág. 1 foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800011-39.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:
JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO

AGRAVADO:
ARNALDO GOMES DA ROCHA E OUTRA

ADVOGADO:
SUELLEN RAFAELA DE MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Busca o recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou o bloqueio
on line
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atinente a astreinte. Afirmando que só seria possível o bloquei após decisão transitada em julgado. Alega o recorrente que a o bloqueio on line não deve permanecer, pois houve o cumprimento da decisão liminar, pelo que se mostra incabível a astreinte.

Ressalta-se, primeiramente, que a sistemática processual atual permite o bloqueio referente a astreinte, antes de haver decisão transitada em julgado, sendo que o seu levantamento é que depende do trânsito em julgado da sentença favorável à aplicação da multa, conforme denota-se do disposto no art. 537 do CPC/15:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

"§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Com relação ao cabimento da astreinte, não obstante a informação do agravante dizendo que houve o cumprimento da decisão liminar, verifica-se, no id. n. 139464 - Pág. 2-3, que não há a indicação de bloqueio na cobrança atinente a conta de energia referente a abril de 2014.

Ademais, conforme fora comentado pelo juízo singular (id n. 139465 – Pág. 3), após o autor ter informado sobre o descumprimento de decisão liminar, abriu-se a oportunidade para o réu se manifestar sobre tal ponto, mas este quedou-se inerte.

Dessa forma, tendo em vista que não restou explícito que houve o atendimento da medida judicial em questão, mostra-se plausível a manutenção da decisão agravada, que determinou o bloqueio
on line
do valor da astreinte.

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão interlocutória agravada.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2020